Tribunal: STF
Processo: Rcl 88994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação, formalizada por João Batista de Lazzari, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS nº 73.310/PR, mediante o qual teria sido usurpada a competência desta Corte, bem como inobservada a tese fixada no julgamento do RE nº 598.365-RG/MG (Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral).

2. A parte reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão de Concurso do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em razão da redução, de ofício, da nota atribuída pela banca examinadora aos títulos apresentados pelo ora reclamante no referido concurso, fundamentando-se no poder de autotutela da Administração Pública na revisão das notas, afrontando a necessidade de motivação dos atos administrativos.

3. Noticia que a segurança foi denegada Informa que foi interposto recursão extraordinário, ao qual foi negado seguimento por aplicação do Tema RG nº 181, decisão mantida no julgamento do agravo intero.

4. Afirma que “o Acórdão reclamado, ao manter a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, assentou-se, de forma teratológica, em errônea aplicação do Tema 181/STF, com decorrente usurpação da competência dessa Egrégia Corte”. (e-doc. 1, p. 8).

5. Aponta que, “conforme exaustivamente demonstrado nas razões do recurso extraordinário, o acórdão objeto do referido recurso não enfrentou os argumentos expressamente deduzidos pelo Impetrante acerca da ausência de fundamentação do ato administrativo impugnado, nos seguintes termos.”

6. Pede a procedência do pedido para cassar “o Acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no RMS 733/10, com a determinação de que, afastada a aplicação do Tema 181/STF, outra seja proferida, prosseguindo-se na análise dos demais pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante.” (e-doc. 1, p 14).

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente o Tema RG nº 181, cuja ementa e tese ficaram assim redigidas:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 
(RE nº 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14/08/2009, p. 26/03/2010) 
Tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

11. No caso em análise, a segurança pleiteada pelo reclamante no mandado de segurança foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, por ausência de ato ilegal, estando o ato administrativo que reviu a nota atribuída aos títulos apresentados em certame público - firmado com base no princípio da autotutela - devidamente fundamentado:  

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (EDITAL Nº 1/2018). REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA AOS TÍTULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 473 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ATO ABUSIVO E/OU ILEGAL. OBSERVÂNCIA OBJETIVA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.”

12. Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso ordinário (RMS nº 73.310/PR), o qual não foi conhecido por ausência de dialeticidade e impugnação específica, ensejando a interposição de agravo regimental, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, ante a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (EDITAL Nº 1/2018). REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA AOS TÍTULOS APRESENTADOS. OBSERVÂNCIA OBJETIVA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Presidente da Comissão do 3º Concurso do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná, o qual reduziu a nota atribuída aos títulos apresentados pela parte autora. Na decisão o pedido foi julgado parcialmente procedente, aumentando a pontuação do agravante em 0,5 ponto. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida, com a liminar sendo indeferida. Nesta Corte, o recurso ordinário em mandado de segurança não foi conhecido. 
II - Observa-se que o Recorrente se limita a reprisar ipsis litteris a argumentação exposta na inicial do mandamus, acrescentando à argumentação recursal apenas que "conferiu interpretação equivocada e ampliativa ao princípio da autotutela da administração pública" (fl. 580), deixando de refutar especificamente os fundamentos do acórdão ora recorrido, e, assim, de atender ao princípio da dialeticidade. 
III - Consoante cediço, a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
IV - Na hipótese dos autos, tendo o Recorrente deixado de refutar especificamente os fundamentos do acórdão ora recorrido, é de rigor o não conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez que padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade, fato que impede o exame de seu mérito, conforme entendimento dessa Corte Superior. 
V - Agravo interno improvido.” (grifos acrescentados).

13. Desse acórdão o reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, por suposta ofensa ao art. 37, caput, da CRFB, ao argumento de que o acórdão teria violado o princípio da motivação dos atos administrativos (e-doc. 6).

14. A Vice-Presidência do STJ assentou que seria preciso primeiro analisar os requisitos de cabimento do recurso em mandado de segurança para, só então, examinar a suposta violação ao art. 37 da Constituição Federal. Assim, considerando que os requisitos de cabimento de outros recursos não possui repercussão geral, o apelo teve o seguimento negado por incidência do Tema RG nº 181 (e-doc. 5):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
(...)
2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.”

15. Pelo ato ora reclamado, o Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo interno interposto pelo reclamante, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a harmonia da decisão recorrida com o Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa do decisum (e-doc. 12):

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

16. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral.

17. Conforme se infere da leitura das decisões acima transcritas, o recurso em mandado de segurança do reclamante não foi conhecido por ausência de dialeticidade/impugnação dos fundamentos da decisão que não concedeu a segurança, não tendo sido analisada a questão de fundo da impetração, relativa à ilegalidade do ato administrativo que reviu a nota de ofício por ausência de motivação. Tratando o recurso extraordinário da questão de mérito, não é possível analisa-lo sem superar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso em mandado de segurança, questão efetivamente desprovida de repercussão geral.

18. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos.

19. Em conformidade com o entendimento ora perfilhado, confiram-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 
3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 
4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“ 
(Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I– O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 
II- Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. 
III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.  
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.  
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 

21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator